Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724479-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO MATEUS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Remoção de Veículo para Depósito Público – Desinteresse do Credor – Deferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 840, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, “os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.” De fato, o Distrito Federal, enquanto exequente, destaca a impossibilidade de arcar com os custos de remoção, além de anuir com a manutenção do veículo na posse do executado. Não vislumbro razões, pois, para remoção do veículo para o depósito público, medida extrema que só se justifica ante circunstâncias igualmente excepcionais demonstradas concretamente nos autos. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido e suspendo a decisão agravada quanto à determinação de remoção ao depósito público. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator